Tribunal: TJMT
Processo: 0003103-37.2018.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003103-37.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRO SERAFIM PEREIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUPERMERCADO BIG MASTER (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CP – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGAÇÃO – CRIME IMPOSSÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – VIGILÂNCIA PRESENCIAL NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL NÃO TORNA O CRIME IMPOSSÍVEL (SÚMULA 567, DO STJ) – CONDENAÇÃO MANTIDA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A TENTATIVA DE FURTO – POSSIBILIDADE - RÉU QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM RETIRAR OS OBJETO DO CRIME DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA - CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO RECORRENTE – DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA – DOSIMETRIA READEQUADA - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO

-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Mesmo com a vigilância exercida pelo funcionário do estabelecimento comercial, não foi possível evitar que o apelante subtraísse os objetos apreendidos em seu poder, do que se conclui que o meio utilizado por ele para praticar o crime não pode ser tido como absolutamente ineficaz, afastando a excludente da atipicidade.

O furto não pode se dizer consumado senão quando a custódia ou vigilância, direta ou indiretamente exercida pelo proprietário, tenha sido totalmente iludida, ou seja, se não foi completamente frustrada a posse ou vigilância do dono. No caso dos autos, os bens não saíram da esfera de vigilância da vítima, razão pela qual necessário desclassificar a conduta do réuspara a tentativa de furto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRO SERAFIM PEREIRA
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente aberto. (Sentença - Id. 155985780).

Não se conformando com os termos da sentença o réu interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna pela absolvição, por se tratar de crime impossível em razão da presença de segurança no local.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da tentativa, sob argumento de que o apelante foi abordado ainda no interior do comércio.
(Id. 155985786)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 155985790)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de
conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, manifesta-se pelo seu DESPROVIMENTO, a fim de que seja mantida intacta a sentença prolatada nos autos.
(Id. 158673170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 61419956)

“(...)No dia 10 de fevereiro de 2018, por volta das 13h2Omin., no estabelecimento comercial denominado Supermercado Big Master, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado ALEXANDRO SERAFIM PEREIRA, com consciência e vontade, subtraiu para si 02 (duas) peças de picanha, 01 (um) litro de Martini e 01 (um) litro de Amarula, de propriedade da vítima Supermercado Big Master.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, o denunciado adentrou no referido supermercado, pegou uma sacola que fica no caixa e foi até a área de exposição de produtos do estabelecimento, donde subtraiu duas peças de carne. Posteriormente, dirigiu-se ao setor de bebidas e lá apoderou-se de 02 (dois) litros de bebida.

Ato contínuo, ao notar que estava sendo observado por funcionários, o denunciado ficou parado próximo aos caixas, na intenção de fazer parecer que estava na fila para pagar as mercadorias, sendo que quando acreditou não estar mais sendo notado, passou no caixa uma mercadoria pequena (não se sabe mencionar qual), pagando por esta, porém, sem fazer o pagamento das outras que se encontravam na sacola.

Por fim, ao tentar sair do supermercado, foi abordado pelos funcionários, que o detiveram e aguardaram a chegada da polícia militar. Quando inquirido pelo policiais, o denunciado confirmou a subtração dos bens.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ALEXANDRO SERAFIM PEREIRA como incurso nas disposições do artigo 155, caput, do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta preliminar (art. 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no art. 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenado.”
(Id. 155985751).

Importa ressaltar que a materialidade e autoria do crime não foram objetos do recurso da defesa.

A defesa, pleiteia inicialmente, a absolvição pelo reconhecimento do crime impossível (art. 17, do CP).

Tem-se por crime impossível aq
uele que jamais poderia ser consumado em razão da ineficácia absoluta do meio empregado ou pela impropriedade absoluta do objeto.

O artigo 17, do Código Penal dispõe que:

“Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.”

Julio Fabbrini Mirabete afirma que
“para o reconhecimento do crime impossível é necessário que o meio seja inteiramente ineficaz para a obtenção do resultado. Não exclui a existência da tentativa a utilização de meio relativamente inidôneo, quando há um perigo, ainda que mínimo, para o bem jurídico que o agente pretende atingir...”
(in Manual de direito penal, v. 1, 29 ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 151)

No mesmo sentido, Cezar Roberto Bitencourt ensina que
“... na primeira hipótese, o meio, por sua natureza, é inadequado, inidôneo, absolutamente ineficaz para produzir o resultado pretendido pelo agente. É indispensável que o meio seja inteiramente ineficaz. Se a ineficácia do meio for relativa, haverá tentativa punível...”
(in Tratado de direito penal, v. 1, 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 151).

Assim, para a configuração do crime impossível (art. 17, CP), a ineficácia do meio empreendido deve ser absoluta, inexistindo qualquer condição de o agente consumar o delito, o que não é o caso dos autos.

Vejamos as provas lançadas na sentença:

“...
Da mesma forma, a
AUTORIA
do delito restou consubstanciada nos autos através dos elementos probatórios robustos produzidos durante a
persecutio criminis
, evidenciando, por consequência, que o réu
Alexandro Serafim Pereira
foi o autor do crime de
furto simples
praticado em face da vítima
Supermercado Big Master.

Vejamos.

A testemunha
Pedro Tiago Ferreira Santos
, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia sobre os fatos, esclareceu:

“(...) QUE; há dias temos a desconfiança de que o suspeito, estaria praticando furto do supermercado; QUE, nesta data após o mesmo adentrar o estabelecimento, começamos a segui lo dentro do estabelecimento; QUE, o suspeito encontrava se sozinho; QUE, o suspeito pegou uma sacola do caixa e adentrou a área de exposição dos produtos do supermercado, dirigiu ate a camara fria e de La pegou duas peças de carne, depois foi ate o setor de bebida e pegou dois litros de bebida; QUE, o suspeito teve ter percebido que o acompanhávamos e ficou algum tempo próximo aos caixas, sem passar as mercadorias que já se encontravam nas sacolas; QUE, o suspeito deve ter acreditado de que havíamos deixado de vigia lo e passou pelo caixa, pagando uma mercadoria pequena, a qual não sei mencionar e passou as já citadas sem fazer o devido pagamento, quando o abordamos, ainda dentro do supermercado, porem do lado de fora dos caixas; QUE, verificando percebendo que eram duas peças de picanha , um litro de Martini e um litro de amarula; QUE, o valor total deixado de pagar foi de R$ 238,00 (duzentos e trinta e oito reais); (...)” (fls. 16 do ID no 54503815).

Tal testemunha não foi ouvida em Juízo.

Por sua vez, a testemunha
PM Kristian Batista Maia
, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia sobre os fatos, esclareceu:

“(...) QUE, ratifica os relatos do boletim de ocorrência supracitado; QUE nesta estava a serviço, sendo a companhia do P
M
RICARDO; QUE fomos solicitados a comparecer ao Supermercado Big Master na Rua 01, no local, funcionários do supermercado encontravam com o suspeito, ALEXANDRO SERAFIM PEREIRA, detido pela pratica de furto, em uma sala reservada da empresa;
QUE, o senhor Pedro nos relatou que suspeitou do Alexandro e ao verificarem as mercadorias, quando o suspeito saia do supermercado, foi constatado de que não havia efetuado o
pagamento de duas peças de picn
ha, de um litro tipo amarula e de um vermouth tipo martini, sendo então detido; QUE, demos voz e prisão ao suspeito e apreendemos as mercadorias e apresentamos nesta Delegacia;
(...)” (fls. 15 do ID no 54503815).

Em Juízo, a testemunha informou que se recorda de terem sido chamados e, ao chegarem ao estabelecimento, o acusado já estava detido pelos funcionários, pois, havia sido pego furtando no supermercado.

A testemunha
PM Ricardo Valentina de Freitas
, quando ouvida em Juízo, informou que recorda que foram acionados e ao chegarem ao
Supermercado Big Master
, o acusado já havia sido detido pelos funcionários, sendo que o acusado havia sido pego furtando carne e bebidas alcoólicas.

O réu
Alexandro Serafim Pereira,
quando ouvido na Delegacia de Polícia, informou:

“(...) QUE, estava sozinho quando fiz o furto no Supermercado Big Master nesta data; QUE, já faz alguns dias que não trabalho e iria vender os produtos, para comprar comida; QUE, me encontro arrependido; (...)” (fls. 18/19 do ID no 54503815).

Em Juízo o acusado não foi ouvido, eis que não foi encontrado para ser intimado, razão pela qual teve sua revelia decretada.

Pois bem.

Compulsando com acuidade os autos
,
vislumbro que tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva restaram soberanamente comprovadas, tendo em vista que durante a
persecutio criminis
foram produzidos elementos probatórios robustos e cristalinos que evidenciam que o réu
Alexandro Serafim Pereira
efetivamente praticou a conduta defesa insculpida no artigo 155,
caput
, do CP.

As declarações proferidas pelas testemunhas auscultadas em Juízo se encontram em harmonia com a
confissão extrajudicial declinada pelo réu
, razão por que, a prolação de sentença penal condenatória é medida que se impõe.

No que tange ao pleito defensivo para o reconhecimento do crime impossível e, subsidiariamente a desclassificação para o crime de furto na modalidade tentada, razão na assiste a defesa, visto que o crime impossível se verifica quando da impossibilidade de conclusão do ato ilícito, pois o agente se utiliza de meio ineficaz ou volta-se contra objetos impróprios, o que não ocorreu no presente caso, visto que, de acordo com depoimento extrajudicial da testemunha
Pedro
, o acusado furtou os produtos dentro do supermercado, os guardou em uma sacola e se dirigiu até o caixa passando e pagando apenas uma pequena mercadoria, de valor irrisório, enquanto as demais mercadorias furtadas encontravam-se na sacola que estava carregando, sendo abordado pelos fiscais do estabelecimento apenas do lado de fora dos caixas, quando estava saindo do supermercado com as mercadorias sem pagar, concretizando, assim, o delito de furto.

Ressalta-se que para a consumação do crime de furto ou roubo, não há necessidade de que haja a posse mansa e pacífica do bem subtraído, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço de tempo, razão pela qual AFASTO a tese defensiva.

Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de que o réu
Alexandro Serafim Pereira
cometeu o crime descrito no artigo 155,
caput
, do CP. ...”
(Id. 155985780).

Nas circunstâncias específicas apresentadas, funcionários suspeitava que o apelante estava praticando furtos no comércio e passou a vigia-lo, o que não torna o meio empregado absolutamente ineficaz para a consumação do crime, visto que, por óbvio, por um descuido dos funcionários, os objetos poderiam ser retirados do local do fato, portanto presente o perigo real ao bem jurídico tutelado, tornando a conduta do acusado capaz de alcançar um resultado típico. E aqui reside a distinção entre o crime impossível e o crime tentado: não há falar em atipicidade da conduta quando a inidoneidade do meio ou do objeto for relativa, mostrando-se o resultado possível e o risco ao bem jurídico real, caso em que se tem como configurado o delito na sua forma tentada.

Tal análise ocorre mediante a apreciação detida do caso concreto, sopesando-se as circunstâncias em que os fatos se deram e a capacidade para alcançar a consumação do crime.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“FURTO – OBJETO – PEQUENO VALOR – INSIGNIFICÂNCIA – INADEQUAÇÃO. O princípio da insignificância não se coaduna com a previsão do § 2o do artigo 155 do Código Penal, a revelar que, sendo primário o réu e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz poderá substituir a pena de reclusão por detenção, diminuí-la de 1/3 a 2/3 ou somente aplicar multa. CRIME IMPOSSÍVEL. O sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou a existência de segurança no estabelecimento comercial não torna impossível a configuração do crime de furto. CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova.

(HC 183570, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-279

DIVULG 24-11-2020

PUBLIC 25-11-2020)”

Assim, resta evidenciado que, mesmo com a vigilância exercida pelos funcionários da empresa, não foi possível evitar que o apelante tentasse subtrair os objetos apreendidos em seu poder, que por um simples descuido dos seguranças, poderia ter consumado o furto, visto que o apelante percorreu quase todo o
iter criminis
, do que se conclui que o meio utilizado por ele para praticar o crime não pode ser tido como absolutamente ineficaz, afastando a excludente da atipicidade, porém,
assiste razão ao pleito defensivo para desclassificação do delito para sua modalidade tentada.

A propósito, em caso parecido, esta Corte de Justiça já decidiu, de forma parecida com o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Se a execução do delito iniciou, mas, por circunstâncias alheias às vontades dos apelantes, não houve a subtração de qualquer bem,
visto que foram presos em flagrante antes mesmo de evadirem-se do local na posse dos objetos, resulta caracterizado o furto na modalidade tentada
. (...) (N.U 0001409-63.2017.8.11.0024, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE
06/04/2018
).”

“(...)
Estando devidamente fundamentado o quantum de redução da tentativa, pela proximidade da consumação do delito
, pois o réu "adentrou no estabelecimento, colocou o rolo de fio dentro de sua bolsa e ultrapassou o local destinado ao pagamento,
deixando, contudo, de subtrair a res furtiva por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente pela intervenção dos funcionários no momento em que estava saindo da loja
", a pretendida revisão do julgado implica o reexame do material cognitivo produzido nos autos, incabível na estreita via do habeas corpus. (...) (AgRg no HC n. 677.528/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe de 15/2/2022
).”

“(...) Não ficou configurada a ineficácia absoluta do meio empregado, já que o paciente percorreu grande parte do iter criminis,
somente não se consumando o furto por circunstâncias alheias à sua vontade, já que fora detido, pelo empregado do estabelecimento comercial, já fora dele, em um táxi, tentando evadir-se do local.
(...) (HC n. 251.913/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 29/11/2012.)”

No caso concreto, o apelante foi abordado pelos funcionários, após passar no caixa, ainda no interior do estabelecimento comercial, evitando assim, a consumação do intento criminoso.

Com efeito, é de rigor a readequação da dosimetria no caso. Desta feita, mantenho a pena base no mínimo legal, e na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, inaplicável à dosimetria, em razão da súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, aplico a tentativa no caso – que foi próximo do momento consumativo – e diminuindo a pena na fração de 1/3 (um terço),
de modo que fica definitiva para o réu fixada em 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto, e pagamento de 08 (oito) dias-multa
.

Considerando-se a nova pena aplicada, por força do art. 44, § 2o do Código Penal, sendo a sanção privativa de liberdade superior a um ano, poderá ela ser substituída por uma restritiva de direito. Nesse sentido,
substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas,
a ser melhor detalhada pelo juízo da execução penal (art. 43, III e IV do diploma penal).

Ante as razões acima alinhavadas,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a dou parcial provimento
com o fito de desclassificar a conduta do réu para a tentativa de furto, com a consequente mudança no quadro dosimétrico e fixação da pena em
em 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto, e pagamento de 08 (oito) dias-multa
, tendo sido substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidades pública, de maneira a ser melhor detalhada pelo juízo da execução. Via de consequência, mantenho incólume todos os outros termos da sentença tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023